Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EQUACIONAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A ausência de manifestação, nar razões articuladas no acórdão embargado, a respeito de questão exposta na petição inicial e submetida ao exame da Instância Revisora em virtude da interposição do recurso de apelação configura omissão, que deve ser reconhecida e sanada.
3. Observado que a parcela da contribuição extraordinária descontada de beneficiário do plano de previdência complementar é indevida, deve haver a restituição, devidamente atualizada, dos valores indevidamente cobrados.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração interpostos pelos autores conhecidos e providos.
6. Embargos de declaração interpostos pelo réu conhecidos e des providos.